Tribunal: TJMT
Processo: 0020248-77.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020248-77.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA - CPF: 545.229.601-82 (APELANTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA AUXILIADORA DE LIMA - CPF: 429.183.751-87 (VÍTIMA), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Injúria racial no âmbito das relações domésticas. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Indeferimento da condução coercitiva de testemunha. Não configuração. Suficiência probatória. Palavra da vítima firme e coerente. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por injúria racial no âmbito das relações domésticas a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), visando a anulação da sentença ou absolvição.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; 2) insuficiência de provas; 3) ausência de dolo.

III. Razões de decidir

1. A Defesa não suscitou a preliminar de cerceamento de defesa nas alegações finais, apenas nas razões da apelação. No processo penal, as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão.

2.
Ao indeferir a providência requerida pela defesa de inquirição de testemunha comum cuja desistência da respectiva oitiva já havia sido externada pelo Ministério Público Estadual, o juízo a quo, ainda que de maneira sucinta, expôs fundamentos concretos e adequados ao caso que o levaram a concluir pela ineficácia e, portanto, pela impertinência da atividade probatória pleiteada, no exercício da sua discricionariedade motivada, não havendo falar em nulidade por cerceamento de defesa, mesmo porque, a decisão que indeferiu o pedido defensivo já era de conhecimento do recorrente ao tempo do oferecimento das alegações finais, no entanto, ele só veio a arguir a suposta mácula neste grau recursal, de modo que a questão, a toda evidência, está preclusa.

3.
Nos delitos ocorridos no âmbito doméstico, geralmente praticados na clandestinidade, há de prevalecer a palavra da vítima sobre a negativa do acusado, ainda mais quando as declarações se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e demais provas.

4. O ânimo exaltado, a ira e a explosão emocional não afastam a tipicidade da injúria racial.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 140, §3º; CPP, arts. 400, §1º, e 572, III; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 655.018/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.06.2022; TJMG, AP nº 1.0000.24.469209-1/001, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 16.12.2024; TJSP, AP nº 0037288-60.2016.8.26.0506, Rel. Des. Ely Amioka, j. 04.02.2021; TJMT, AP nº 1000261-71.2021.8.11.0052, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 07.02.2024; TJMT, AP nº 0015532-61.2007.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.04.2024.

Doutrina relevante citada:
MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0020248-77.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): EDILSON DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDILSON DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0020248-77.2020.8.11.0042), que o condenou injúria racial no âmbito das relações domésticas a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) - art. 140, § 3º, do CP, c/c Lei nº 11.340/06 - (ID 261484870).

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de
“condução coercitiva da testemunha”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“não agiu com o dolo específico de discriminar a vítima”
.

Requer o provimento para que seja
“anulada a audiência de instrução”
. Subsidiariamente, absolvido (fls. 374 - ID 261484875).

A 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 261484881).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Injúria racial (art. 140, §3º, c/c art. 61, II, alínea f, ambos do CP). 1. Preliminar: A defesa requer a declaração da nulidade processual oriunda do cerceamento de defesa. NÃO ACOLHIMENTO. Direito à prova não é absoluto no processo penal. Magistrado como destinatário final da prova, o qual tem a faculdade de, motivadamente, indeferir as provas impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias. Testemunha de defesa não localizada após sete tentativas de intimá-la. O Gabinete da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher entrou em contato com a testemunha e ela teria informado que não conhece as partes e que não tem conhecimento acerca dos fatos, razão pela qual não participaria da audiência. Indeferimento do pedido de condução coercitiva devidamente motivado e fundamentado. Não acolhimento da preliminar ventilada em sede recursal. 2. Mérito: A defesa pretende a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Suficiência probatória. Prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, corroborada pela prova documental colhida no curso da persecução penal. Palavra da vítima firme e coerente, confirmada em ambas as fases da persecução penal. Parecer pelo conhecimento, não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 268951256)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O apelante suscita de nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de
“condução coercitiva da testemunha”
(ID 261484875).

Verifica-se que houve mais de 7 (sete) tentativas de intimação da testemunha arrolada pela Defesa [Márcia Ferreira] para comparecer à audiência de instrução e julgamento (ID’s 261484751/ 261484769/ 261484780/ 261484794/ 261484796/ 261484814/ 261484772/ 261484770).

Na audiência realizada em 23.8.2024, o Gabinete da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
“entrou em contato com a referida testemunha, momento em que ela informou que não iria participar da presente audiência, em razão de não conhecer as partes e estar sendo coagida pela defesa”
(fls. 313 - ID 261484856).

O pedido de
“condução coercitiva”
da testemunha foi indeferido após inúmeras tentativas de sua intimação, bem como diante do desconhecimento dos fatos alegados pela Defesa (ID 261484856).

Como bem pontuado pela i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“o direito à prova não é absoluto, mas limitado por regras de natureza interna e extraprocessual, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir as provas que entender irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, em observância ao disposto no artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, tal como se deu no caso em tela, o que inviabiliza eventual declaração de nulidade”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 268951256).

Noutro giro, a Defesa não suscitou a preliminar de cerceamento de defesa nas alegações finais, apenas nas razões da apelação. No processo penal, as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão (STJ, AgRg no HC nº 655.018/SC - Relator Min. Ribeiro Dantas - 17.6.2022).

Em situação semelhante, assim decidiu este e. Tribunal:

“Ao indeferir a providência requerida pela defesa de inquirição de testemunha comum cuja desistência da respectiva oitiva já havia sido externada pelo Ministério Público Estadual, o juízo a quo, ainda que de maneira sucinta, expôs fundamentos concretos e adequados ao caso que o levaram a concluir pela ineficácia e, portanto, pela impertinência da atividade probatória pleiteada, no exercício da sua discricionariedade motivada, não havendo falar em nulidade por cerceamento de defesa, mesmo porque, a decisão que indeferiu o pedido defensivo já era de conhecimento do recorrente ao tempo do oferecimento das alegações finais, no entanto, ele só veio a arguir a suposta mácula neste grau recursal, de modo que a questão, a toda evidência, está preclusa.”
(AP nº 0015532-61.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 24.42024)

Nesse quadro processual, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 17.1.2020, por volta das 7 horas, a vítima se encontrava na sua casa, localizada na L, n. 23, bairro Voluntários da Pátria, nesta capital, quando ali apareceu EDILSON e passou a discutir dizendo que a vítima havia entrado na casa dele e subtraído roupas da atual companheira, e passou a injuriá-la com expressões referentes a sua raça e a sua cor, chamando-a de “ladra, macaca, preta fedida”. [...]

Em face do exposto, denuncia EDILSON DA SILVA como incurso no art. 140, §3º, CP, e 147, CP, em concurso material, para que seja processado e julgado na forma da lei. [...]”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça - ID 261483930)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] No caso, quanto à materialidade delitiva em relação ao crime de injúria racial, a vítima, em juízo, ratificou as informações narradas em solo policial, ao afirmar que, naquele contexto de ofensas verbais, o acusado a ofendeu chamando-a de “negra, preta, macaca, fedida, ladra”, sentindo-se insultada, atingindo a sua honra subjetiva, ofendendo a sua autoestima.

Nesse contexto, é evidente que ficou demonstrado que o acusado praticou a conduta delituosa da injúria racial (ofensa à honra por meio de elementos raciais).

O acusado procurou ofender a honra da vítima com a intenção de ofendê-la, especialmente porque o acusado disse “negra, preta, macaca, fedida, ladra”.

No caso, ao dizer para a vítima palavras num contexto depreciativo (“negra, preta, macaca, fedida, ladra”,), fica demonstrado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima em razão de sua raça, especialmente no sentido empregado associado ao odor, um animal, a cor e a um estereótipo – ladra -, agindo com menosprezo em relação a ela. É notório que se trata de uma expressão odiosa que, historicamente no Brasil tem sido direcionada como uma ofensa aos negros, fomentando o desprezível estereótipo de subalternidade social.

A despeito de não ter o acusado prestado declarações em solo policial e ter exercido o seu direito de permanecer em silencio em juízo, não há se falar em ausência de provas, uma vez que a vítima ratificou em juízo todos os termos de sua declaração em solo policial, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação no crime a ele imputado. [...]

Malgrado a defesa tenha afirmado que as provas não são suficientes para embasar a condenação, tal tese não encontra suporte diante do vasto acervo probatório inserto nos autos, em especial a palavra da vítima, não havendo outra solução senão condenar o acusado, porquanto regularmente demonstradas materialidade e autoria do crime.

Destaca-se ainda, que a palavra da vítima, nos crimes de violência familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores [...]

Dessa forma, verifica-se que a versão relatada pela vítima se coaduna com o contexto probatório produzido em juízo, devendo ser especialmente valorada, uma vez que se trata de delito cometido às escondidas, sem a presença de testemunhas no âmbito da violência doméstica. Ademais, o relato da vítima perante este juízo foi bastante coeso e coincidente com a sua declaração perante a autoridade policial.

Nesse diapasão, o animus injuriandi é evidente, pois o autor proferiu xingamentos contra sua ex-companheira com a intenção de lhe ofender e macular sua honra, ressaltando-se que ele se utilizou de elementos raciais quando se utilizou da expressão “negra, preta, macaca, fedida, ladra”, configurando a forma qualificada do crime de injúria, nos termos do art. 140, §3º, do CP. [...]

Diante do exposto, RECONHEÇO a incidência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, para o delito de AMEAÇA, e, por consequência DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu EDILSON DA SILVA, brasileiro, solteiro, analisador (Romaiolli), natural de Várzea Grande/MT, nascido em 05.12.1963, inscrito no C.P.F sob o nº 545.229.601-82, filho de Dircio Gomes Da Silva e Catarina Da Silva, residente e domiciliado na Rua F5, Casa 18, Vista Chapada - Bairro: Pedra 90, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 140, §3º c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal. CONDENO o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização dos danos causados à vítima, a fim de se reparar os danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), nos termos da fundamentação. [...]”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – ID 261484870)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Maria Auxiliadora de Lima (fls. 19 – ID 261483912).

O apelante EDILSON DA SILVA foi qualificado indiretamente por não ter sido localizado (fls. 31 - ID 261483912).

Em Juízo, colheu-se a declaração da vítima Maria Auxiliadora de Lima (Relatório de Mídias - ID 261484763).

O apelante permaneceu em silêncio (ID 261484860).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que os depoimentos da vítima [Maria Auxiliadora de Lima], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que no dia 17.1.2020, por volta das 7h00min, na residência localizada à rua L, nº 23, bairro Voluntários da Pátria, em Cuiabá-MT, o apelante EDILSON DA SILVA lhe chamou de
“ladra, macaca, preta fedida’”
(ID 261483912; Mídias - ID 261484763).

Essa conduta configura a injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa. Consiste na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes à raça, cor e etnia (CP. art. 140, § 3º), atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, aquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, N. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

A assertiva do apelante, no sentido de que que a vítima teria agido por ciúmes para prejudicá-lo, não está comprovada por qualquer prova testemunhal ou documental.

Com efeito,
“nos delitos ocorridos no âmbito doméstico, geralmente praticados na clandestinidade, há de prevalecer a palavra da vítima sobre a negativa do acusado, ainda mais quando as declarações se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e demais provas”
(TJMG, AP nº 1.0000.24.469209-1/001 – Relator: Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro – j. 16.12.2024).

Registre-se que a testemunha arrolada pela Defesa [Márcia Ferreira] para
“confirmar a versão do apelante”
, declarou, na audiência realizada em 23.8.2024, perante o gabinete da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
“que não iria participar da audiência, pois não conhece as partes do processo, nada sabe do ocorrido e está sendo coagida pela defesa do acusado a mentir perante este juízo”
(fls. 316 - ID 261484857).

Por sua vez,
“o ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional, e outros descontroles não afastam a tipificação do delito, sendo, muitas vezes, o que propicia a ação criminosa”
(TJSP, AP nº 0037288-60.2016.8.26.0506 - Relator: Des. Ely Amioka - 8ª Câmara de Direito Criminal - 4.2.2021), a elidir a tese de ausência de dolo.

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria da acusada encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pelas vítimas na fase policial foi ratificada em Juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos, a evidenciar a existência do animus injuriandi na conduta da apelante, bem como a intenção de causar temor às vítimas.”
(AP nº 1000261-71.2021.8.11.0052 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 7.2.2024)

Dessa forma, a responsabilização penal deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025